Tribunal: TJMT
Processo: 1039061-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039061-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 045.020.331-03 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva de concessionária de rodovia por danos materiais causados por pedriscos na pista, mas afastou o pedido de indenização por dano moral, ao fundamento de inexistência de lesão aos direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de rodovia responde objetivamente por danos decorrentes da presença de pedras soltas na pista; e (
ii
) saber se o aborrecimento gerado por dano material em veículo, sem lesão à integridade física ou psíquica, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da concessionária decorre da teoria do risco do empreendimento e do dever de segurança previsto no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6o, da CF/1988.

4. O dano moral pressupõe lesão concreta a direitos da personalidade. A quebra do para-brisa, ainda que cause incômodo, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

5. Jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é firme no sentido da inexistência de dano moral em hipóteses similares, especialmente na ausência de abalo psicológico comprovado.

6. O desvio produtivo do consumidor, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral, quando ausente repercussão relevante na esfera íntima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos materiais causados por falha na conservação da pista. 2. A ausência de lesão aos direitos da personalidade afasta o dever de indenizar por dano moral, nos casos em que o prejuízo é restrito ao aborrecimento gerado por dano material de pequena
monta.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Carlos Roberto da Silva em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta contra a Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A, reconhecendo o dever de indenizar apenas os danos materiais no valor de R$ 1.150,00
(mil cento e cinquenta reais)
, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente alega que a decisão merece reforma apenas quanto ao indeferimento do pedido de danos morais, sustentando que a falha na prestação do serviço gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente diante da inércia da concessionária em solucionar administrativamente o problema. Invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor e requer a condenação da ré à reparação moral no valor de R$ 15.180,00
(quinze mil cento e oitenta reais)
.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo-se a manutenção da sentença, com destaque para a ausência de prova de abalo moral relevante, bem como a inexistência de qualquer violação a direitos da personalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente de rachadura no para-brisa do veículo do recorrente, causada por pedriscos soltos na Rodovia MT-130, sob concessão da recorrida.

Quanto à responsabilidade civil, não há controvérsia. Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 14) e a Constituição Federal (art. 37, §6o), que consagram a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. O evento danoso foi devidamente comprovado por documentos acostados aos autos: recibo de pedágio, boletim de ocorrência, fotografias, vídeo do trecho e orçamentos.

O juízo de origem, com acerto, reconheceu o dever de indenizar os danos materiais, o que não é objeto de insurgência.

O ponto controvertido é a existência de dano moral.

O recorrente não logrou demonstrar nos autos qualquer lesão aos seus direitos da personalidade – como dor, sofrimento, humilhação, exposição vexatória, constrangimento público ou repercussão significativa em sua integridade psíquica ou dignidade.

Trata-se, como corretamente pontuado na sentença, de evento limitado ao aspecto patrimonial, cuja repercussão se restringe ao mero aborrecimento cotidiano, comum em relações de consumo, especialmente no uso de rodovias, não se confundindo com dano moral indenizável.

Neste ponto, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é clara e reiterada:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA EM RODOVIA EM OBRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A ausência de repercussão do evento sobre direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável, uma vez que não se demonstrou ofensa à honra, à dignidade ou sofrimento que extrapole o mero aborrecimento.

(N.U 1011536-31.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)
. (
grifei
).

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO RÉU – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
A ausência de repercussão relevante aos direitos de personalidade afasta a indenização por danos morais decorrente de mero aborrecimento
. (N.U 1025466-48.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025). (
grifei
).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDUTOR. CULPA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

A jurisprudência do STJ e a Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidam o entendimento de que a
mera ocorrência de acidente de trânsito
, sem lesões físicas ou violação relevante a direitos da personalidade,
não configura dano moral
.

(N.U 1010430-22.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO
ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)
. (
grifei
).

A invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor, embora doutrinariamente relevante, não se sobrepõe à ausência de repercussão extrapatrimonial efetiva, elemento imprescindível para caracterização do dano moral. A simples necessidade de acionar o Judiciário ou enfrentar uma negativa administrativa não configura, por si só, dano à personalidade.

Rejeito, também, a alegação de que o montante postulado se justificaria como desestímulo. Como já pacificado, indenização por dano moral exige demonstração de ofensa real a direitos personalíssimos, o que não ocorreu.

Por fim, a preliminar apresentada nas contrarrazões, acerca da revogação da justiça gratuita, não foi objeto de análise na sentença nem de recurso adesivo pela parte recorrida, e não pode ser conhecida de ofício neste momento, por vedação expressa no art. 1.013 do CPC, dada a ausência de interesse recursal da parte contrária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025